Tribunal: TJES
Processo: 5005481-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Revelia
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAMARK VEICULOS EIRELI - ME
AGRAVADO: RENAN DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da citação realizada no processo originário.

Conforme se depreende do CPC, o regramento em torno da citação, por via postal, da pessoa física e jurídica se distingue.

Segundo o art. 248, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta
diretamente
ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida
por terceira pessoa
, nos termos do § 2º do art. 248, como subsegue:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CARTA. VALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO CONTRA RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação do Colendo STJ, com base na teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica é considerada válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. Da análise dos autos verifica-se que carta de citação foi expedida e enviada para o endereço da apelada, sendo que o aviso de recebimento retornou cumprido.

3. A revelia da ré, reconhecida pelo magistrado a quo, autoriza a fluência de prazos sem a necessidade de intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Tendo devidamente diligenciado para a citação da parte requerida não há que se falar em inércia e prescrição da pretensão autoral.

8. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 030099028042, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

A par dessas considerações em torno da ausência de pessoalidade e de menor flexibilidade formal na citação da pessoa jurídica, faz-se imperioso ressaltar, na esteira do que decidido pela sobredita Corte Superior no AgInt no AREsp n. 1.217.775/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, que “
a citação é ato a ser devidamente formalizado nos autos, pois se reveste da maior relevância para a correta formação da relação processual
. Na atualidade, por razões de ordem prática e para celeridade processual, é normalmente realizada por intermédio de expedição de carta com aviso de recebimento.
Com isso, por um lado, simplifica-se o chamamento do réu, pois normalmente tudo transcorre de forma mais ágil e fácil, com grandes vantagens para as partes e para o andamento do feito. Mas, por outro lado, deve o Judiciário estar mais atento e sensível às falhas que esse ato, citação por carta, vez por outra enseja. Afinal, a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e conduz a parte promovida à injusta revelia
.”

Na hipótese, a recorrente alega que a carta citatória foi recebida não por alguém integrante de seu quadro de pessoal, mas por desconhecido, talvez ligado a outra pessoa jurídica com quem divide o espaço no shopping de automóveis.

Nada obstante, após cuidadoso reexame dos autos, verifica-se que mais verossímil se apresenta a versão exposta nas contrarrazões recursais, tendente à validade do ato citatório.

Isso porque, a despeito das fotografias adunadas revelarem que a loja comercial da agravante está situada em “shopping a céu aberto”, no qual divide o espaço com outras 50 empresas do mesmo ramo, é possível perceber clara separação física entre os estabelecimentos, estando a recorrente localizada na “loja 01”, logo na entrada do empreendimento, em posição de fácil visibilidade.

Ademais, comprova também o agravado que, antes do ajuizamento da ação judicial, a recorrente respondeu a uma notificação extrajudicial que enviara ao mesmo endereço e recebida pela funcionária identificada no AR da carta de citação (Graziela Tosta).

A alegação de nulidade da citação, nesse cenário, não se sustenta, pelo que deve ser presumido, à luz da teoria da aparência, o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do agravo.

Enfim, inexiste alegada violação ao aventado art. 248 e parágrafos do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.
Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise dos autos e, não vislumbrados quaisquer dos vícios que autorizam a interposição deste recurso de fundamentação vinculada, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.